Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-82.2009.8.11.0022
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0000508-82.2009.8.11.0022 - COMARCA DE PEDRA PRETA
APELANTES: LUCINEY REAL CHAVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÂNSITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NO FEITO DESDE O INÍCIO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DA CATEGORIA (03 URH) – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1o, DA LEI No. 8.906/94 – RECURSO PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIO EM 10 URH.
“Segundo a regra contida no art. 22, § 1o, da Lei 8.906/1994, o advogado indicado para patrocinar causa de pessoa juridicamente necessitada, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.” STJ – Resp no. 898.337/MT

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000508-82.2009.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCINEY REAL CHAVES - CPF: 987.068.291-04 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÂNSITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NO FEITO DESDE O INÍCIO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DA CATEGORIA (03 URH) – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1o, DA LEI No. 8.906/94 – RECURSO PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIO EM 10 URH.

“Segundo a regra contida no art. 22, § 1o, da Lei 8.906/1994, o advogado indicado para patrocinar causa de pessoa juridicamente necessitada, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.”
STJ – Resp no. 898.337/MT

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por LUCINEY REAL CHAVES, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta-MT que, nos autos da ação penal no. 58-82.2009,
declarou

extinta a punibilidade
, com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso VI, 110, todos do Código Penal; impondo-se registrar que, ao final, aquele magistrado condenou o Estado de Mato Grosso
ao pagamento da importância equivalente a 03 URHs em favor do advogado RENATO GONÇALVES RAPOSO (OAB-MT 9892-B)
, que foi nomeado para exercer a defesa técnica do sentenciado.

As razões recursais,
almeja a majoração apenas os honorários advocatícios
fixados na sentença, ao argumento de que a fixação deve se dar de conformidade com a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso:

“O processo teve seu trâmite normal e o acusado teve extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição. Porém, a defesa deseja recorrer pois não foi respeitado o valor mínimo de honorários estipulado pela OAB-MT para o defensor dativo nomeado, que para esse tipo de procedimento é de 09 (nove) URH.”
(Razões pag. 128-PDF).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso (pag. 137/140-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da doutora ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO,
deixou de se manifestar como fiscal da Lei, por entender inexistente interesse do Ministério Público (pags. 150/151-PDF)

É o relatório.

VOTO

Consoante se extrai destes autos, o magistrado de primeira instância nomeou o advogado RENATO GONÇALVES RAPOSO (OAB-MT 9892-B), consoante se infere da certidão encartada à pag. 85-PDF, para promover a defesa do réu.

O advogado atuou desde a resposta a acusação (pag. 86-PDF), até os memoriais finais (pag. 113-PDF).

A magistrado julgou extinta a punibilidade do acusado LUCINEY REAL CHAVES, diante da prescrição (art. 107, IV, c.c 109, VI e 110, todos do CP),
sendo estabelecido o valor de 03 URHs.

Assim,
entendendo que o juízo da instância primeva arbitrou seus honorários para o Estado de Mato Grosso pagá-los em quantitativo inferior àquele estabelecido na tabela de honorários elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil
, Seccional do Estado de Mato.

Com efeito, o § 1o do artigo 22 da Lei Federal no. 8.906/94 determina que os honorários dos advogados designados para patrocinarem causas de pessoas juridicamente necessitadas serão fixados pelo juiz de acordo com a tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a serem custeados pelo Estado, in verbis:

"Art. 22 - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. §1o - O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado."

Por seu turno, o artigo 303, das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe, de forma clara e insofismável, que:

"Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos daLei n.o8.906/94."

A tabela de honorários elaborada pela Seccional da OAB de Mato Grosso, que foi instituída por meio da Resolução no. 96, de 27 de julho de 2007 prevê, para atuação na advocacia criminal, em um processo ordinário, como é o caso em apreciação, o mínimo de
10 URHs
(unidade referencial de honorários) ao advogado nomeado.

No entanto, conforme mencionado, a sentença vergastada fixou a verba honorária devida ao recorrente em 03 URHs, sem qualquer justificativa, quando
deveria ter arbitrado o quantitativo mínimo de 10 URHs
(Unidades Referencial de Honorários), que na resolução acima mencionada, atualizada pela Resolução no. 001 de 15 de janeiro de 2015, tem o valor unitário estabelecido em R$ 700,00 (setecentos reais), sendo certo, portanto, que o recorrente faz
jus
à majoração pretendida, por ser uma quantia justa, compatível e razoável como trabalho por ele realizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado da seguinte forma:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 22, § 1o DA LEI No 8.906/1994. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o
defensor dativo nomeado para atuar em feitos criminais tem direito à verba advocatícia a ser fixada em observância aos valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados.
2. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Constituição Federal. 3. O exame acerca da violação do princípio da proporcionalidade demandaria a análise de matéria probatória, procedimento sabidamente inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ AgInt no REsp1.650.552/SC Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma - DJe de 22/3/2017).

Em plena sintonia com o STJ, essa egrégia Corte Estadual de Justiça tem se posicionado, inclusive em recurso de minha relatoria:

"APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A EX-NAMORADA CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO ALICERÇADA EM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - NATUREZA TRANSEUNTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA -ABRANDAMENTO -VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE AGRAVAMENTO - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES - 3. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - POSSIBILIDADE ARBITRAMENTO ABAIXO DO MÍNIMO ESTABELECIDO EM TABELA PRÓPRIA - MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA - APELO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Cuidando-se de crime formal como é ocaso da ameaça, de natureza eminentemente transeunte, ou seja, que não deixa vestígios, a coerente palavra da vítima colhida em Juízo é determinante para a demonstração do fato e da autoria, mormente quando reforçada pela prova testemunhal. 2. O simples fato de avaliar pejorativamente as consequências do crime não autoriza recrudescer o regime na forma do art. 33, § 3o, do CP, considerando a ordinariedade das demais modulares do art. 59 do CP,bem como o fato de se tratar de réu primário, de bons antecedentes criminais e que possui plenas condições de ressocialização. 3. Faz jus o defensor dativo a honorários advocatícios de acordo com a Tabela XIX de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso. 4. Apelo parcialmente provido."
(TJMT Ap 121684/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal Julgado em14/12/2016 -Publicado no DJE 23/01/2017).

Destarte, tendo em vista que o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB de cada Estado, cujos parâmetros norteadores do quantitativo há de ser o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa,
não resta a menor dúvida que a sentença reprochada merece reparos
, afim de ser majorada a verba honorária devida ao recorrente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado para
majorar o valor dos honorários advocatícios para 10 URHs,
em favor do advogado dativo advogado RENATO GONÇALVES RAPOSO (OAB-MT 9892-B), com base no valor unitário estabelecido na Resolução no. 96/2007, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021